Tribunal: TJSP
Processo: 1510821-92.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação criminal – Roubo agravado – Sentença condenatória – Pretendido o afastamento da majorante referente ao emprego de arma branca, compensação integral da confissão com a agravante da reincidência e – de maneira subsidiária – se persistente o aumento, que se o implemente na razão de 1/6 (um sexto) – Admissibilidade parcial – Materialidade, autoria e majorante suficientemente demonstradas –

Ementa:
Apelação criminal – Roubo agravado – Sentença condenatória – Pretendido o afastamento da majorante referente ao emprego de arma branca, compensação integral da confissão com a agravante da reincidência e – de maneira subsidiária – se persistente o aumento, que se o implemente na razão de 1/6 (um sexto) – Admissibilidade parcial – Materialidade, autoria e majorante suficientemente demonstradas – Palavras da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e para a identificação dos autores da infração – Depoimento de policial harmônico com as demais provas – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Penas-base acima do mínimo pelos maus antecedentes – Atenuante da confissão espontânea – Precedentes – Compensação parcial com a multirreincidência – Aumento mantido – Inclusive porque se mostrou proporcional – Regime prisional fechado mantido. Recurso parcialmente provido.